Tribunal: TJES
Processo: 5011936-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011936-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCO AURELIO GIGLIO
AGRAVADO: ORION ENGENHARIA LTDA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO C/C IMISSÃO NA POSSE
–
INADIMPLEMENTO APURADO EM PERÍCIA
–
DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1. Sobreleva o art. 296, do Código de Processo Civil, que
“a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”
, não havendo que se cogitar de eventual “coisa julgada”, em se tratando de tutela provisória e, portanto, precária.

2.
Diante da mora verificada pelo
expert
, a partir da perícia realizada em Juízo, deve ser revogada a liminar que imitiu o Agravante na posse do imóvel. Decisão que revogou a liminar mantida. Embargos de Declaração prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011936-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCO AURELIO GIGLIO

AGRAVADO: ORION ENGENHARIA LTDA. E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCO AURELIO GIGLIO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id. 3866443, que revogou a decisão liminar que deferira a imissão na posse ao ora Agravante nos autos “ação de consignação c/c imissão na posse” nº 0010079-80.2013.8.08.0035, ajuizada em desfavor de ORION ENGENHARIA LTDA. e do CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CORAIS E UBU.

Pelas razões recursais id. 3866244, o Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ao argumento de haver perigo de dano grave ou de difícil reparação, acaso efetivada a revogação da liminar de imissão na posse. No mérito, vindica pela não desocupação até decisão final do presente recurso, ou, subsidiariamente, que se dilua o prazo para a desocupação e afaste a aplicação da multa em caso de descumprimento.

Pois bem.

Infere-se do relato exordial que o Agravante ajuizou demanda objetivando a imissão na posse de imóvel adquirido na planta, mediante consignação em pagamento, cuja liminar fora deferida em seu favor na data de 20.05.2013.

No entanto, assevera que o Juízo
a quo
revogou a medida liminar e, por conseguinte, determinou a desocupação voluntária do Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a incidir independentemente da interposição de qualquer recurso.

Neste passo, alega o Agravante que não há nenhum fato novo no processo a subsidiar a revogação da liminar que o imitiu na posse do imóvel, objeto da lide.

Por fim, argumentou que houve o depósito consignado judicial do valor controverso, que ocorrera o adimplemento substancial relativo ao “compromisso de compra e venda”, bem como que o imóvel se encontra na posse de terceiro.

Em que pese a irresignação do Agravante, não merece reparo a decisão agravada, pelas razões que passo a expender.

De início, sobreleva o art. 296, do Código de Processo Civil, que
“a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”,
não havendo que se cogitar de eventual “coisa julgada” - consoante afirma o Agravante – em se tratando de tutela provisória e, portanto, precária.

O MMº. Juiz de Direito
a quo,
revogou a decisão liminar
consubstanciado no
laudo pericial
que apontou a inadimplência do Agrava
nte em montante sobremaneira

superior ao valor consignado depositado em juízo
, o que, por si só, elide o adimplemento substancial aventado.

Impende sobrelevar, ainda, o fato de que há mais de nove anos o Promitente-Comprador, ora Agravante, encontra-se na posse do imóvel objeto da ação, ensejando enriquecimento sem causa, ao arrepio do que alude o art. 884
1
, do Código Civil, circunstância fática de todo evidenciada pelo magistrado ao revogar a liminar.

Por oportuno, transcrevo parte da fundamentação exarada pelo MM.º Juízo
a quo
:

“(...) Isso porque
o valor depositado (R$ 89.673,97)

não era a única pendência para que fosse reconhecida a quitação
então postulada nos autos n.º 0010079-80.2013.8.08.0035 (consignação c/c imissão)
.

Considerando-se
a dívida ainda existente pela não compensação dos cheques
,
o Promitente-Comprador permanecia, devedor da importância correspondente a 199,4929 CUBs.
(...)

Ou seja,
conforme assinalado pelo ilustre Perito, em qualquer cenário, mesmo na remota hipótese de que os cheques tivessem sido compensados (
mas que não foram
) o Promitente-Comprador ainda era inadimplente desde 2013
.

Apresenta-se, então,
que
há mais de nove anos o Promitente-Comprador encontra-se na posse do imóvel objeto da ação, evidenciando enriquecimento sem causa
, em contrariedade ao que alude o art. 884 do Código Civil.
(...)

Por corolário, a inadimplência do Promitente-Comprador autoriza a resolução do contrato, disciplinada por cláusula resolutória expressa, refletindo na possibilidade de desconstituição da posse precariamente concedida e seu restabelecimento ao Promitente-Vendedor.” (Grifei).

Diante de tal panorama, conforme assentei na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, considerando os contornos da matéria fática controvertida, a partir de uma análise perfunctória, notadamente diante da mora verificada pelo
expert
, a partir da perícia realizada em Juízo
, entendo não haver, por ora, plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.

Ademais, releva-se, ainda, já ter transcorrido prazo bem superior ao fixado pelo douto magistrado de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, do que se pode inferir do andamento processual do feito de origem, descabendo, assim, o pleito subsidiário de sua dilatação (do prazo).

Quanto à alegação de que o imóvel se encontra na posse de terceiro, não há prova cabal neste sentido e, ainda que assim o fosse, em tese,
caberia ao terceiro interessado de boa-fé buscar a tutela jurisdicional que almeja
,
notadamente porque o Agravante não possui legitimidade para tanto
, sem contar que a temática em testilha sequer é objeto da liminar revogada.

Por fim, registro que
o petitório constante do id. 5196784
, acostado após a interposição do presente recurso, em cujo inteiro teor afirma-se que
"o imóvel passou por modificações com investimento suportado pelo Agravante"
,
não possui o condão de modificar a conclusão aqui exarada, notadamente porque a matéria em questão sequer foi objeto da irresignação recursal, tampouco se encontra abarcada na decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento. Prejudicado o recurso de embargos de declaração id. 4583637.

1
“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 20/6/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 20/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.